Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713071-69.2018.8.07.0020 RECORRENTES: KATANA SEGURANCA LTDA - EPP, MARIA GECÍLIA CORREIA COSTA RECORRIDOS: ASC SERVICE SEGURANCA LTDA, FRANCIVANE GUIMARAES DA SILVA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão dos embargos de declaração inserto no ID 11516526 no dia 1/10/2019, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 2/10/2019 e terminou no dia 22/10/2019. Contudo, o recurso especial (ID 12912907) somente foi interposto no dia 28/11/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Registre, porquanto pertinente, que o agravo interno (ID 12114335) interposto pela parte recorrente, em 22/10/2019, não tem o condão de suspender o prazo recursal, tanto é que não foi conhecido por ser manifestamente incabível. Ressalte-se, inclusive, o entendimento do STJ de que “O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AREsp 1244996/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 21/5/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1318617/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/10/2019. Assim, em que pese a oposição de referido recurso, o apelo especial (ID 12912907), protocolizado somente em 28/11/2019, foi interposto além do prazo legalmente estipulado. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027